Tribunal: TJDFT
Processo: 0752884-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em Apelação. Inexistência de omissão, contradição ou erro material. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos desprovidos.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação, em face do Acórdão n.o 1983332, que negou provimento ao recurso de apelação. O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão embargado, requerendo o acolhimento dos embargos com efeito modificativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se o acórdão embargado foi omisso, conforme a irresignação do embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica omissão no acórdão, pois os pontos invocados foram abordados de forma suficiente, ainda que contrariamente ao interesse da parte.
4. A via dos embargos não se presta à rediscussão do mérito. Pretensão de efeitos infringentes sem demonstração de vício relevante.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Acórdão mantido.
Tese de julgamento: “1. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito. 2. A ausência de análise expressa de todos os argumentos das partes não configura omissão se o julgado enfrenta as questões essenciais à solução da lide.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 98; TJDFT, Acórdão 1957988, 0719344-35.2020.8.07.0007, Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22/01/2025, p. 03/02/2025.